Tribunal: TJMT
Processo: 0009553-48.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009553-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA LUIZ ARANTES GIRALDELLI - CNPJ: 03.997.114/0001-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA LUIZ ARANTES - CPF: 536.159.561-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ALEGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTENTO PROTELATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, já acobertada por título executivo judicial, e que, adicionalmente, impôs ao autor da execução honorários advocatícios e multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II.

Questões em discussão

Três questões estão submetidas à apreciação deste colegiado: (i) saber se é admissível a alegação de prescrição, ainda que de ordem pública, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória; (ii) definir se a improcedência da exceção de pré-executividade impõe a inversão da sucumbência; (iii) verificar se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração, na ausência de evidente caráter procrastinatório.

III.

Razões de decidir

A prescrição da pretensão originária da ação monitória, embora matéria de ordem pública, não pode ser suscitada após o trânsito em julgado da sentença que a reconheceu como exigível, pois encontra-se revestida da autoridade da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 505), estando a discussão encerrada pela preclusão consumativa. Com a reforma da decisão e o afastamento da prescrição, impõe-se a inversão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente qualquer demonstração de intento protelatório, não se revela legítima sua imposição.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição, revogar a multa imposta por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração, bem como inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A alegação de prescrição da pretensão originária, em sede de exceção de pré-executividade, após o trânsito em julgado da sentença monitória, encontra óbice na autoridade da coisa julgada e na preclusão consumativa.

2. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente se justifica quando demonstrado, de forma inequívoca, o propósito manifestamente protelatório da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 505, 1.026, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR nº 5.133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.09.2023; TJMT, RAI nº 1027235-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJMT, RAI nº 1018273-61.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023; TJMT, RAI nº 1009791-61.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que acolheu a exceção de pré-executividade de Valeria Luiz Arantes Giraldelli-ME e Valeria Luiz Arantes, julgando extinta a ação em fase de cumprimento de sentença, diante do reconhecimento da prescrição, com a condenação do apelante/exequente às custa e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, além de ter condenado em embargos de declaração à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma do r.
decisum
, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento do feito, bem como que seja afastada a multa imposta nos embargos de declaração e, subsidiariamente, caso se mantenha o reconhecimento da prescrição, que seja afastada a sua condenação em honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Nas contrarrazões de id. 280448878, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sicoob Cooperloja – C.E.C.M. – dos Lojistas do Vestuário e Confecção de Cuiabá ajuizou, em 26.03.2012, ação monitória contra
Valeria Luiz Arantes Giraldelli-ME e Valeria Luiz Arantes com o objetivo de receber crédito decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 1338-9, no valor corrigido e atualizado de R$ 32.941,62 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Durante o trâmite da ação monitória, a citação das apeladas foi efetuada por edital, conforme id. 12820680 (p. 5), tendo em vista o esgotamento das tentativas de citação realizadas, constatando-se que o decurso de prazo foi certificado no dia 23.08.2018, tal como consta no id. 12820680 (p. 7), motivo pelo qual o d. magistrado condutor do feito à época nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.

Infere-se, ainda, que a sentença da ação monitória teve seu trânsito em julgado certificado em 30.09.2022, com a constituição do título executivo em questão, tal como consta no id. 145753699.

Após a baixa definitiva dos autos, as apeladas compareceram apresentando exceção de pré-executividade em 25.01.2023, dessa feita, constituindo advogado para patrociná-las, em cuja oportunidade suscitaram a prescrição da pretensão da apelante, uma vez que o vencimento da última parcela do contrato se deu em 26.12.2006, enquanto a ação monitória foi proposta apenas em 26.03.2012, ou seja, após o prazo prescricional de 5 anos, bem como alegaram a nulidade da citação editalícia.

O d. juízo
a quo
, ao se pronunciar sobre o pleito, prolatou a decisão objurgada, reconhecendo a ocorrência da prescrição e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme id. 280448868, bem como reconheceu como protelatórios os embargos de declaração opostos pela apelante, impondo a multa de 2% sobre o valor da causa em favor das apeladas (id. 280448873).

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, argumentando que a matéria da prescrição não foi levantada no momento oportuno, motivo pelo qual deveria ser afastada, requerendo, ainda, o afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC e, subsidiariamente, a inversão da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

Pois bem. Da análise dos presentes, autos, constata-se que razão assiste ao apelante, devendo, portanto, ser afastado o reconhecimento da prescrição, diante da preclusão consumativa da matéria aventada somente em fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, a
matéria da prescrição, como causa extintiva do direito material invocado, deveria ter sido oportunamente suscitada no momento próprio da ação monitória, de maneira que a inércia das demandadas, ainda que representadas por curadora especial, não autoriza, após o trânsito em julgado da sentença, rediscutir o mérito da pretensão reconhecida judicialmente como válida e exigível, sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC.

Em outras palavras, a prescrição operada entre a data do vencimento da obrigação e a data da proposição da ação monitória, mesmo sendo matéria de ordem pública, deveria ter sido abordada antes do trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo, tratando-se, pois, de matéria preclusa.

Sobre essa temática, já decidiu o STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973).

2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva."(AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022)
4. Ação Rescisória improcedente.”
(STJ, AR n. 5.133/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/9/2023 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de arguição nos embargos monitórios, opera-se a preclusão, haja vista que o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo.

A objeção de pré-executividade calcada na ocorrência da prescrição do título judicializado, somente pode ocorrer quando a causa modificativa ou extintiva da obrigação for decorrente de fatos supervenientes à sentença.

(TJMT, RAI n. 1009791-61.2021.8.11.0000 MT, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.09.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO –
QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do decisum, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como o valor do título executivo a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão. “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art . 505, CPC). Consoante a orientação do STJ, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida”
(AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).”
(TJMT,

RAI 1018273-61.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direiro Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.04.2023 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC . O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado. No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase.
O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, § 1º, do CPC . Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão.”
(TJMT, RAI n. 1027235-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.11.2024)

Dessa maneira, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição, com o prosseguimento do feito na origem.

Como consequência, a inversão do ônus da sucumbência é medida imperiosa, tendo em vista que a parte requerida, ora apelada, foi vencida em todos os pleitos deduzidos em exceção de pré-executividade, de maneira que os honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deverão ser pagos em favor dos advogados do apelante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo, que, igualmente merece provimento a pretensão do apelante.

Isso porque, conquanto a tese deduzida diga respeito a inconformismo da parte quanto ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
quanto à aplicação dos honorários sucumbenciais, ficando, na verdade, evidenciando que se trataria de rediscussão de matéria e não das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não deve ser retirado da parte o direito de receber uma prestação jurisdicional.

Cabe ressaltar que a referida penalidade somente é cabível quando cabalmente demonstrado o intuito protelatório da parte, o que não restou evidenciado no presente caso, sobretudo porque o apelante seria o maior interessado na celeridade da tramitação do feito em que figura como parte autora.

Ademais, com a reforma da decisão invectivada por esta Corte de Justiça, inclusive com a inversão da sucumbência, com muito mais razão é o afastamento da referida penalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 . A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 1.026, § 2º, do CPC/15, ocorre quando os embargos de declaração se mostrar manifestamente protelatórios. 2 . Deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatórios dos embargos. 3. Recurso provido.”

(TJMT, RAI 1002281-55.2025.811.0000, 2ª Câm. de Direit Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16/04/2025)

Diante de todo exposto, o acolhimento integral da pretensão do apelante é medida imperiosa, afastando-se o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, determinando-se a inversão do ônus da sucumbência, tendo em vista que, com a reformada decisão invectivada, a parte requerida foi vencida, bem como afastando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025